Tribunal: TJMT
Processo: 1026603-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026603-18.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE: LUAN PEREIRA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Weslei Silva de Carvalho, em favor de Luan Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal Única da Comarca de Diamantino/MT.
Narra que o paciente é acusado da pratica, em tese, do crime de homicídio que vitimou Edinilson José do Espírito Santo, no dia 16/9/2018. Durante o inquérito policial foi decretada a prisão temporária, cujo cumprimento do mandado restou frustrado, por não ter sido o paciente encontrado.
Posteriormente, com o recebimento da denúncia, decretou-se a prisão preventiva em 24/2/2019, cujo mandado de prisão permaneceu em aberto até o dia 11/12/2020.
Neste contexto, sustenta-se que não há contemporaneidade na prisão preventiva; a medida está lastreada na gravidade abstrata da conduta; o paciente permaneceu no local dos fatos, sendo inclusive citado pessoalmente e desde então não teria cometido novos crimes; seria possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A prisão preventiva foi decretada como forma de garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração criminosa do agente, o qual permaneceu foragido durante o inquérito policial, além da gravidade concreta da conduta. Os fundamentos adotados não se revelam manifestamente descabidos.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator